Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de renovação de pesquisa ao sistema Infojud.
2. Inicialmente é necessário ressaltar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem procedidos, merecendo ser considerada, no caso concreto, a viabilidade de novas consultas ao referido sistema informatizado com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud.
4. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas ao Infojud a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo singular que promova a nova pesquisa via Infojud, de acordo com o requerimento formulado pelos agravantes.